Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-54.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003216-54.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY BITTENCOURT

APELADO: DILSON DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaú S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais movida por Dilson de Andrade Santos, condenando o réu à restituição de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a análise da responsabilidade do banco recorrente em relação à cobrança indevida após o cancelamento de compra efetuada por meio de cartão de crédito, e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço.
4. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco manteve a cobrança mesmo após o cancelamento da compra pelo fornecedor do produto.
5. A alegação do banco de que o prazo de 90 (noventa) dias para contestação do débito havia expirado não se sustenta, pois o cancelamento da compra foi informado pelo estabelecimento comercial após
este prazo, presumindo-se a boa-fé do
consumidor
ao aguardar a entrega do produto.
6. A cobrança indevida resultou em prejuízo material e moral ao autor, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos morais e a restituição de valores cobrados indevidamente após o cancelamento de compra, sendo irrelevante a alegação de prazo de contestação de compra expirado, ante a demonstração de que o estabelecimento comercial estava de acordo com a devolução dos valores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8003216-54.2021.8.05.0138
,

em que figuram como apelante
BANCO ITAÚ S.A
e, como apelado
,
DILSON DE ANDRADE SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.